Tribunal: STF
Processo: HC 255347
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.746/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 14 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal), porque,



    No dia 20 de setembro de 2016, em período anterior às 21h00min, o denunciado OSÉIAS SOUZA MESSIAS, com vontade livre e plena consciência da ilicitude de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal, importou e transportou a quantidade de 281,905 kg (duzentos e oitenta e um quilos e novecentos e cinco gramas) da droga popularmente conhecida por “maconha” (de erva Cannabis sativa Linneu) [...], distribuídos em 493 (quatrocentos e noventa e três) tabletes, no interior do veículo FORD/Fusion placas FOC-3832 de São Paulo/SP, localizado na Rua Acácio Nunes, n. 659 em Guaíra/PR; 



    Fato 2: Na mesma data, horário e local mencionados, o denunciado OSÉIAS SOUZA MESSIAS, com vontade livre e plena consciência da ilicitude de sua conduta, recebeu, conduziu e transportou, em proveito próprio e alheio, o veículo FORD/Fusion, 2013/2014, de cor branca, placas falsas FOC-3832 de São Paulo/SP (verdadeiras AYJ-1316 de São José dos Pinhais/PR), que sabia ser produto de crime (roubo/furto ocorrido em São José dos Pinhais/PR em 27.07.2016, conforme BO n. 0775538/2016). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferida liminarmente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A controvérsia consiste em se aferir uma possível nulidade do processo por violação ao procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP. 



    Na hipótese, o presente habeas corpus foi impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado. 



    Na hipótese, o presente habeas corpus foi impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado. 



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:



    [...]



    Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no caso concreto (fls. 37 e 39): 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO TRAVESSIA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 282 QUILOS DE MACONHA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PROVAS DA AUTORIA BEM TRAZIDAS PELA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DA TURMA. 



    [...] 



    Diante disso, o writ não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão criminal em um Tribunal Superior. 



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O reconhecimento do paciente, sem qualquer prova judicializada, não respeita as devidas regras procedimentais e garantias constitucionais do paciente, de modo que, sendo absolutamente nulo, rompe com qualquer indicação de autoria do crime por parte do paciente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “evitando que uma condenação injusta e desprovida de suporte probatório idôneo perpetue-se em face do Paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente